Tribunal: TJBA
Processo: 8013959-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013959-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GERO ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): ALANA CARDOSO DE MENEZES, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s):THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, LUCAS WANDERLEY DE FREITAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por GERO ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito pela satisfação da obrigação, desconsiderando o pleito de execução da multa cominatória decorrente do adimplemento tardio da obrigação de fazer imposta ao BANCO INTERMEDIUM S/A. A decisão originária condenou a instituição financeira a autorizar o saque pelo autor do saldo credor na conta corrente, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é devida a multa cominatória quando a parte devedora modifica unilateralmente a forma de cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente, transmutando a obrigação de "autorizar o saque" em "realizar transferência bancária", criando novo requisito não previsto na decisão judicial. III. Razões de decidir A instituição financeira, em vez de cumprir a obrigação específica de "autorizar o saque", optou por alterar unilateralmente a natureza da obrigação, exigindo dados bancários para transferência, criando obstáculo não previsto na decisão judicial. A parte condenada não dispõe de discricionariedade para eleger a forma de cumprimento de determinação judicial, sendo a exata observância dos termos da decisão corolário do princípio da efetividade da tutela jurisdicional e da autoridade da coisa julgada. A conduta da instituição financeira revela grave desídia e desrespeito à autoridade do Poder Judiciário, justificando a aplicação da multa em seu patamar máximo como medida justa, razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A parte condenada não pode modificar unilateralmente a forma de cumprimento de obrigação de fazer determinada judicialmente. 2. É devida a multa cominatória quando o devedor cria obstáculos não previstos na decisão judicial para justificar o inadimplemento. 3. A multa cominatória pode ser aplicada em seu valor máximo quando demonstrada grave desídia e desrespeito à autoridade judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1561395/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.04.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8013959-78.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GERO ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA e como apelado BANCO INTERMEDIUM SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença de ID. 79410290, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, condenando o BANCO INTERMEDIUM S/A ao pagamento da multa cominatória (astreintes) em seu valor máximo consolidado, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data em que atingiu o teto e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA